Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801687-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUWA, ELIEL JUSTINO DE LIMA,, OUTROS, AKROIARERE PAJARETETI TEPRAME, AMJIRE KUKUKAPREKRE PARKATEJE, HITYITI JOKARE JOKUMTI PARKATEJE, KOMAYTERE POJARETETI TOPRAMRE, BRENO KATEIOKUARE KRUATI, ASSOCIACAO INDIGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUWA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. PARTICIPAÇÃO DE COMUNIDADE INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, XI, DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALE S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a remessa dos autos à Justiça Federal. A ação originária, um interdito proibitório, foi proposta para resguardar a posse da Estrada de Ferro Carajás (EFC) frente a atos da
Associação Indígena Parkatêjê Amjip Tar Kaxuwa e outros
, que notificaram a empresa sobre a interdição da ferrovia como forma de reivindicação de direitos.

II.
Questão em Discussão

2. O ponto central do recurso consiste em determinar a
competência para o processamento e julgamento da ação possessória
.
A Recorrente sustenta a competência da Justiça Estadual, alegando que o litígio não envolve bens indígenas ou interesses da União. Por outro lado, a decisão recorrida, com fundamento no artigo 109, XI, da CF/88 e na Súmula 150 do STJ, reconheceu a
competência da Justiça Federal
, considerando que os atos praticados pelos agravados envolvem reivindicações coletivas indígenas, extrapolando o caráter meramente possessório da demanda.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida com base no artigo 133, XI, "d", do RITJEPA, sendo
admissível o julgamento singular
quando a matéria se encontrar pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. O conflito não se limita à posse sobre a EFC, mas envolve
reivindicações indígenas relacionadas a direitos fundamentais, impacto ambiental e descumprimento de compromissos por parte da Recorrente
, o que atrai a competência federal, conforme o artigo 109, XI, da CF/88 e a jurisprudência consolidada do STJ.

5. O parecer ministerial reforça que a

interdição da ferrovia pelos indígenas decorre de pleitos coletivos relacionados a direitos constitucionais protegidos
, sendo inafastável a análise pela Justiça Federal.

6. A decisão monocrática
não apresenta vício de nulidade

e se encontra em conformidade com precedentes do TJPA e do STJ, afastando-se a alegação de incompetência do juízo federal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"É de competência da Justiça Federal julgar ações possessórias em que se discutam direitos indígenas, nos termos do artigo 109, XI, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ, sendo incabível o afastamento dessa competência pela Justiça Estadual sem prévia manifestação do juízo federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 109, XI; CPC, art. 133, XII, "a"; RITJEPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1.517.416/RN; TJPA, AI 0802321-47.2019.814.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por VALE S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao presente Agravo de Instrumento (ID 17699807).

Eis o teor do julgado:

“...Diante de tais circunstâncias, por mais que a ação ajuizada pela ora agravante discuta apenas a posse da Estrada de Ferro Carajás, nota-se ser inevitável que sejam analisadas as justificativas apresentadas pelos ora agravados para o comunicado de interdição da estrada, tratando-se de pleitos estritamente relacionados a direito indígenas.

Em suma, o que alegaram os ora agravados ao expedir o comunicado em comento é que aquela foi a última alternativa encontrada diante das reiteradas negligências da agravante e dos diversos Órgãos Públicos em dar atenção aos pleitos daquela comunidade indígena.

Assim, em atenção ao aludido o art. 109, XI, da Constituição Federal estabelece normas de competência absolutas, portanto, inafastáveis. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
[1]
[2] que havendo interesse de grupo indígena, resta atraída a competência da Justiça Federal, incabível alterar a decisão atacada.

Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, e na esteira do parecer ministerial, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas nego provimento, revogando a decisão de concessão de efeito suspensivo recursal, consequentemente, mantendo a decisão atacada que determinou remessa dos autos à Justiça Federal em todos os seus termos.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, a fim de anular a decisão atacada declarando a competência da vara Cível Estadual de Marabá.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 10 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Recorrente busca reformar a decisão monocrática e declarar a competência da Justiça Estadual.

Primeiramente, entendi que a matéria comportava decisão monocrática na forma do art. 133, XII, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que declinou da competência para a justiça federal. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal, a análise do mérito da ação ajuizada, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e ao princípio constitucional do juiz natural.

De acordo com as razões recursais do agravo de instrumento interposto, a análise cabível se refere unicamente à competência para julgar o processo originário n° 0801121-47.2021.8.14.0028, alegando a agravante que seria da justiça estadual, no caso, da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que por sua vez, entendeu ser a demanda de competência da justiça federal.

A Recorrente aduz inexistir interesse da União no caso concreto, uma vez que não envolve discussão a respeito da exploração de terras indígenas ou qualquer disputa de bem indígena, mas tão somente a proteção da posse sobre a Estrada de Ferro Carajás, de modo que deveria ser mantida a competência do juízo estadual, ressaltando que, em caso análogo, este Tribunal já se manifestou, no mesmo sentido, nos autos do Agravo de Instrumento 0015488-72.2016.814.0000 em face da decisão que declinou a competência para o juízo federal, oriundo do Interdito 0002841-85.2016.814.0116.

Ressaltei no decisum guerreado que o CC 123.490/PA invocado no Agravo, não se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que naquele decisum resta consignado que
aquela ação inicialmente foi ajuizada perante o Juízo Federal, que declinou da competência
ao argumento de que, "considerando as partes envolvidas no litígio (empresa privada e particulares) e não sendo caso de intervenção da União", concluindo pela incompetência deste. O presente feito iniciou perante a justiça comum, que constatando a possibilidade de violação de direito de grupo indígena, além de discussões meramente possessórias, entender ser devida remessa dos autos a justiça federal.

Ultrapassada essa questão, restou destacado que, muito embora trate-se de ação que discute posse, entendo que
a Justiça Comum Estadual não pode afastar a competência da Justiça Federal sem que esta se manifeste
, tendo em vista que além de disputa de particulares, estamos incontestavelmente diante de direitos indígenas, apesar da tentativa da empresa agravante tentar negar esta realidade, sob pretensão de individualizar envolvidos, de modo a descaracterizar a coletividade do conflito. Encontram-se em debate direito indígenas
SIM
, consequentemente entendo ser correto o juízo singular remeter os autos à Justiça Federal para que se manifeste quanto a sua alegada competência

Inclusive, válido salientar que o este Tribunal de Justiça do Estado possui entendimento acerca da questão. Válido transcrever:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INVASÃO DA SEDE DE EMPRESA POR COMUNIDADES INDÍGENAS. TESE RECURSAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CF, ART. 109, INC. IX. INGRESSO DO MPF NO PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ. Competência da justiça federal para decidir sobre a existência de direito indígena (art.109, XI, CF) a ser tutelado, ainda que se trate de demanda possessória relativa a área de terras de propriedade privada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJPA. AI 0802321-47.2019.814.0000. Primeira Turma de Direito Privado. Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. J. 13/06/2022.) (destaquei).

Importa reafirmar que vislumbro a incidência da Súmula 150 do STJ
[2]
, pois, embora seja certo que a mera presença de pessoa indígena como parte em processo judicial, por si só, não atraia a competência da justiça federal, haja vista a possibilidade de que em determinados casos a discussão se refira unicamente a interesse particulares, sem qualquer direito propriamente indígena envolvido, no caso em apreço,
verifica-se que muito além de direito possessório, a análise do mérito da Ação de Interdito Proibitório n° 0801121-47.2021.8.14.0028 pressupõe a verificação de diversos pleitos de direito indígenas, o que, por consequência, atrai a competência da justiça federal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a análise acerca da competência ou não da Justiça Federal para processar e julgar determinado processo é privativa da própria Justiça Federal (Súmulas 150, 254 e 489 do STJ).

Dessa forma, a ação supera o conflito de posse entre particulares, ao apresentar como questão de fundo a exigência de direitos pelas comunidades indígenas, o que atrairia, em tese, a competência da Justiça Federal por força do art. 109, XI, da Constituição Federal, deveriam os autos serem remetidos àquele órgão do Poder Judiciário.

A Douta Procuradoria do Ministério Público aponta em seu parecer que não se pode ignorar que a ameaça do fechamento da estrada, implicam em necessidade de proteção daquele povo indígena e do meio ambiente, inclusive ressalta ser nítido tal receio com base em diversos trechos do Comunicado de Interdição enviado à Vale pelos

Órgãos de Proteção Indigenista ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUWA-INTEGRANTES DA COMUNIDADE “MÃE MARIA”, juntado no Id 23123961 do processo n° 0801121-47.2021.8.14.0028, e que no presente agravo de instrumento consta no Id 4623152 – pág. 19/22, vejam-se:

“CONSIDERANDO: Os princípios básicos da Política Estadual do Meio Ambiente, estampados no art.2º da Lei nº 9.509, de 20 de Março de 1997, que considera que o respeito aos povos indígenas, às formas tradicionais de organização social e às suas necessidades de reprodução física e cultural e melhoria de condição de vida, nos termos da Constituição Federal, em consonância com os interesses da comunidade regional em geral, SÃO FATORES INDISPENSÁVEIS NA ORDENAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONSIDERANDO: A Constituição Federal e os diversos mecanismos de regulação de direitos, tais como: o Programa Nacional de Direitos Humanos-3 (PNDH-3), a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e das Comunidades Tradicionais (PNPCT) (...)

CONSIDERANDO: Que a implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão social está estabelecida a necessidade de garantir que os grandes empreendimentos e os projetos de infraestrutura resguardem os direitos dos povos indígenas e de comunidades quilombolas e tradicionais, conforme previsto na Constituição e nos tratados e convenções internacionais acima elencados.

CONSIDERANDO: Que na cidade de Marabá, a existência de povos indígenas – com seus territórios, culturas e identidades étnicas - têm historicamente sido ignorada ou considerada um obstáculo aos interesses econômicos e políticos do processo de ocupação da Amazônia, principalmente em relação aos Órgãos e entidades públicas.

CONSIDERANDO: Que a FUNAI, INCRA, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e ESTADUAL não estão adotando as medidas necessárias, se omitindo em relação a proteção dos direitos, cultura, sobrevivência, dignidade e representação deste povo.

CONSIDERANDO: A premente necessidade de severa intervenção nos territórios e os irreversíveis impactos e problemas socioambientais inerentes ao complexo de mineração, situação esta agravada diante das enormes ausências de políticas públicas junto às populações afetadas e do alto nível de dependência destas comunidades em relação à empresa VALE S.A, cujos interesses privados são, por natureza, contraditórios às necessidades e aos direitos coletivos.

CONSIDERANDO: Que a desigualdade de forças e falta de representação destas comunidades frente às instituições privadas é um fator que compromete o acesso e o exercício autônomo dos direitos de cidadania de seus integrantes. (...)

CONSIDERANDO: Que por previsão constitucional contida no artigo 231, §3º da CF-88 a empresa
VALE S.A possui dever de amparar as comunidades indígenas prejudicadas por suas atividades de exploração das terras e de extração de minério.

CONSIDERANDO: Que os termos dos acordos firmados entre a empresa VALE S.A e as comunidades afetadas estão sendo negligenciados, uma vez a empresa tem postergado, desde o ano de 2015, a reunião com o povo Gavião, recusando-se a disponibilizar recursos e verbas para melhoria das condições sociais das comunidades e se omitindo no que tange às suas obrigações legais.

CONSIDERANDO: Que as necessidades da ASSOCIACAO INDIGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUWA aumentaram, sendo necessários recursos para custeio de educação, medicamentos, casas, materiais, plantio, em caráter emergencial, vez que a verba atualmente repassada pela VALE S.A não atende as necessidades atuais, deixando de suprir as necessidades mais básicas da comunidade
. (...)

A ASSOCIACAO INDIGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUWAINTEGRANTES DA COMUNIDADE “MÃE MARIA”, com fundamento nas considerações acima delineadas, assim como, pelo latente descumprimento da empresa VALE S.A no que tange ao aos seus deveres obrigacionais e legais, principalmente em relação a esta comunidade
, COMUNICA OS SENHORES QUE RESPALDADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO CÓDIGO CÍVIL, NA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E NOS DEMAIS TERMOS DE ACORDO FIRMADOS OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE “GAVIÃO” IRÃO MANIFESTAR SOBRE AS CONDIÇÕES INACEITÁVEIS, RESGUARDADOS PELO ARTIGO 5º, INCISO XVI DA CF/88, NA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC), PORTANTO, A PASSAGEM DOS TRENS FICARÁ SUSPENSA ATÉ QUE A EMPRESA SE DISPONHA A NEGOCIAR A RENOVAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/2015, CONCEDENDO CONDIÇÕES DIGNAS DE SOBREVIVÊNCIA A ESTE POVO.” (destaquei)

Diante de tais circunstâncias, por mais que a ação ajuizada pela ora agravante discuta apenas a posse da Estrada de Ferro Carajás, nota-se ser inevitável que sejam analisadas as justificativas apresentadas pelos ora agravados para o comunicado de interdição da estrada, tratando-se de pleitos estritamente relacionados a direito indígenas.

Em suma, o que alegaram os ora agravados ao expedir o comunicado em comento é que aquela foi a última alternativa encontrada diante das reiteradas negligências da agravante e dos diversos Órgãos Públicos em dar atenção aos pleitos daquela comunidade indígena.

Assim, em atenção ao aludido o art. 109, XI, da Constituição Federal estabelece normas de competência absolutas, portanto, inafastáveis. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
[3]
que havendo interesse de grupo indígena, resta atraída a competência da Justiça Federal, incabível alterar a decisão atacada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de conhecimento e desprovimento do agravo.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Súmula 150, STJ.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

[2]

DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE TERRA SOBRE A QUAL HÁ INTERESSE DE GRUPO INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de interesse indígena, individual ou coletivo, é suficiente para atrair o interesse da União e da FUNAI, assim como a competência da Justiça Federal.

2. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo nobre interposto pela FUNAI, pois o prazo recursal se iniciou no dia seguinte à remessa dos autos à autarquia, que teve vista em 18/9/2014 (fl. 995). Considerando-se que o prazo de 30 (trinta) dias se iniciou em 19/9/2014 (sexta-feira), tem-se que o último dia do prazo recursal se deu em 18/10/2014 (sexta-feira). Assim, é tempestivo o recurso especial protocolado em 18/10/2014 (fl. 999).

3. Não incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ, pois, embora não tenha havido o prequestionamento numérico dos dispositivos de lei apontados como violados, houve expressa manifestação do Colegiado regional acerca de eventual interesse da FUNAI sobre a demanda e a competência para o julgamento da ação.

4. Não se acolhe a alegação de a questão da incompetência da Justiça Estadual suscitada pela FUNAI esbarrar no obstáculo da Súmula 7/STJ.

A questão é meramente de direito, qual seja, a competência do juízo, tendo a decisão agravada explicitado o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência de interesse indígena, individual ou coletivo, é suficiente para interessar à União e à FUNAI, bem como a atrair a competência da Justiça Federal.

5. Ainda que o processo demarcatório não tenha sido concluído, tal circunstância é irrelevante para fins de fixação da competência da Justiça Federal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.517.416/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 4/3/2021.)

Belém, 08/04/2025